Tribunal: TJDFT
Processo: 0711689-50.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ANTES DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, por entender evidenciada a perda superveniente do interesse processual. 1.1. Nesta sede, o apelante requer seja o presente recurso provido para o fim de reformar a sentença e, via de consequência, determinar a suspensão da presente ação, nos termos do art. 922 do CPC, bem como homologar o termo de acordo extrajudicial, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
2. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação das executadas, resulta na perda superveniente do interesse de agir. 2.1. A suspensão do feito somente teria cabimento caso estivesse angularizada a relação processual, o que não ocorreu. 2.2. Ademais, a ausência de advogado constituído com poderes para transigir impede a homologação do acordo entabulado entre as partes e o pedido de suspensão do processo. Consequentemente, a extinção do processo, pela perda superveniente do interesse processual, é medida que se impõe. 2.3. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “ (.....) 1. A celebração de acordo extrajudicial entre as partes antes da citação dos executados implica na perda superveniente do interesse processual, acarretando a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A jurisprudência desta e. Corte de Justiça é firme em vedar a equiparação do acordo extrajudicial subscrito pelo réu/executado ao comparecimento espontâneo, quando ausente a intervenção de advogado devidamente constituído. 3. Recurso conhecido e improvido.” (0704901-77.2023.8.07.0006, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 15/12/2023).
3. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
4. Apelo improvido.